Tribunal: TJDFT
Processo: 0748166-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748166-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: LUANA MICHELLE SILVA PEREIRA EXECUTADO: ANTONIO JOSE FONSECA ABREU D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade, tendo em vista que pedido de reconsideração não suspende prazo recursal e a decisão de indeferimento é de setembro. Brasília, DF, 11 de novembro de 2024 15:48:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador